Tribunal: TJMT
Processo: 0001202-55.2015.8.11.0082
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001202-55.2015.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A C DE SANTANA MADEIRAS - EPP - CNPJ: 18.177.826/0001-96 (APELANTE), JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO - CPF: 818.302.111-53 (ADVOGADO), GUERIQUE BARALDI - CPF: 039.670.531-64 (ADVOGADO), ADONIAS CORREIA DE SANTANA - CPF: 716.143.201-44 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Apelação Criminal:

0001202-55.2015.8.11.0082

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá/MT

Apelantes:

A C De Santana Madeiras – EPP

Adonias Correia De Santana

Apelado:

Ministério Público do

Estado De Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de agosto de 2021

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS. ALEGAÇÃO DE DISPENSA DA GUIA FLORESTAL. MADEIRA ACABADA. REQUISITOS DO ARTIGO 16 DO DECRETO
Nº 8.189/2006 NÃO PREENCHIDOS. VOLUMETRIA DIVERGENTE DO CONSTANTE NA NOTA FISCAL. INFRAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9605/98. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

É possível a dispensa da emissão de Guias Florestais desde que o produto florestal esteja acompanhado de Nota Fiscal, que conterá a identificação da mercadoria com o nome popular e científico, além da sua volumetria que não deverá ultrapassar o limite de 2m3.

Restou comprovado à autoria e materialidade da conduta antijurídica coibida pelo art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9605/98, praticada pelos Apelantes, consistente no transporte irregular de madeiras com divergência volumétrica entre a constante na Nota Fiscal e a transportada.

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto e considerando o que consta nos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia apresentada pelo Ministério Público A C DE SANTANA MADEIRAS – EPP e ADONIAS CORREIA SANTANA, qualificados nos autos, para o fim de condená-los nas penas do art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98.

A pena prevista é de seis meses a um ano de detenção e multa.

A análise das penas será efetuada separadamente, considerando-se as regras traçadas no Código Penal, conjugadas com as especificidades previstas na Lei n. 9.605/98.

6.1. A C DE SANTANA MADEIRAS – EPP.

Passo a individualizar a pena com a análise das circunstâncias judiciais contidas no caput do art. 59 do Código Penal, c/c os critérios específicos do art. 6º, da Lei n. 9.605/98, considerando, ainda, o fato de a condenada tratar-se de pessoa jurídica (art. 3º).

A culpabilidade normal à espécie (transporte de madeiras sem licença válida para todo o tempo da viagem). Logo, não influi, tanto no aspecto negativo quanto no positivo na fixação da pena-base.

Quanto aos antecedentes, frise-se que somente condenação transitada em julgado, incapaz de gerar reincidência, deve ser valorada como maus antecedentes para a fixação da pena-base, em prestígio ao princípio constitucional da presunção de inocência. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça: Súmula n. 444. “É vedada a utilização de inquéritos policiais penais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), verifica-se que a empresa condenada não possui outro procedimento em seu desfavor.

Os motivos do crime não lhe favorecem, pois constituem o desejo de obtenção de vantagem pecuniária. Importante mencionar que, conquanto a Lei n. 9.605/98, no art. 15, inciso II, alínea “a”, prelecione que a obtenção de vantagem pecuniária constitui circunstância que deve agravar a pena (agravante especial), na presente hipótese, a reconheço como circunstância judicial, em razão da impossibilidade de condenar a pessoa jurídica a uma pena privativa de liberdade.

As circunstâncias retratam a forma simples do delito, o que não deve implicar no aumento da pena-base. Já as consequências, a par destas considerações, dispensam maiores comentários, já que a conduta delituosa reflete negativamente no meio ambiente, além de repercutir em prejuízo para os cofres públicos.

Não há o que se falar em comportamento da vítima, uma vez que no crime em tela a vítima é o meio ambiente, e de forma indireta a própria sociedade.

Contudo, diante da impossibilidade de se condenar a pessoa jurídica a uma pena privativa de liberdade, e atendendo às diretrizes do art. 59, do CP, e dos artigos 6º e 21 da Lei 9.605/98, considerando o grau de reprobabilidade do crime ambiental e os reflexos frente à necessidade de preservação do meio ambiente, condeno-a a pena de prestação de serviços à comunidade, mediante o custeio de programas e de projetos ambientais (artigos 21, inciso III, c/c art. 23, inciso I, ambos da Lei n. 9.605/98), consistente no pagamento de R$57.895,54 (cinquenta e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), a ser depositado na conta única do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, mediante a emissão de guia de depósito judicial, via boleto de cobrança ou por TED judicial, utilizando-se o identificador para o depósito, que deverá ser obtido no site do TJMT, com posterior comprovação. O valor deverá ser utilizado para o custeio de projeto de interesse ambiental.

Condeno ainda, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/2 (meio) salário mínimo, vigente à época do fato, devendo ser atualizado pelos índices da correção monetária, a contar da data do fato até o efetivo pagamento, por entender ser este o valor suficiente para reprimir o crime, bem como adequado a situação econômica do condenado (artigos 49, §§ 1º e 2º e 60, caput, ambos do Código Penal, e art. 18, da Lei n. 9.605/98). O seu pagamento deve cumprir o disposto no artigo 50 do Código Penal.

6.2. ADONIAS CORREIA SANTANA.

Passo a individualizar a pena com a análise das circunstâncias judiciais contidas no caput do art. 59 do Código Penal, c/c os critérios próprios do art. 6º, da Lei n. 9.605/98.

Quanto à culpabilidade, constata-se que o grau de reprovação da conduta do denunciado é elevado, notadamente pelo nível de consciência da ilicitude, pois ao sócio administrador cabe determinar as expedições dos documentos necessários para o transporte, bem como autorizar o carregamento do produto florestal.

Quanto aos antecedentes, frise-se que somente condenação transitada em julgado, incapaz de gerar reincidência, deve ser valorada como maus antecedentes para a fixação da pena-base, em prestígio ao princípio constitucional da presunção de inocência. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça: Súmula n. 444. “É vedada a utilização de inquéritos policiais penais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), verifica-se que o condenado não possui outro procedimento em seu desfavor.

Não há elementos suficientes nos autos para aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorá-las.

Os motivos do crime (obter vantagem pecuniária) constituem circunstância que agrava a pena (art. 15, inciso II, “a”, da Lei n. 9.605/98), a qual será observada na fase seguinte, razão pela qual deixo de valorá-los neste momento, como forma de evitar a ocorrência de bis in idem.

As circunstâncias retratam a forma simples do delito, o que não deve implicar no aumento da pena-base. Já as consequências, a par destas considerações, dispensam maiores comentários, já que a conduta delituosa reflete negativamente no meio ambiente, além de repercutir em prejuízo para os cofres públicos.

Não há o que se falar em comportamento da vítima, uma vez que no crime em tela a vítima é o meio ambiente, e de forma indireta a própria sociedade.

Diante dos fundamentos acima expostos, fixo a pena-base em 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de detenção.

Quanto à pena de multa, sabe-se que a sua quantidade (dia-multa) deve ser dosada a partir dos mesmos critérios valorados para a fixação da pena privativa de liberdade (critério trifásico), obtendo-se, assim, exata proporcionalidade entre as penas (princípio da proporcionalidade das penas).

Nesses termos, considerando a pena privativa de liberdade fixada (07 – sete – meses e 14 – quatorze – dias), fixo, proporcionalmente, em 95 (noventa e cinco) a quantidade de dias-multa.

Quanto ao valor unitário do dia-multa, o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do condenado (art. 60 do CP), não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a cinco vezes esse valor (art. 49, §1º, do CP, c/c art. 18, da Lei n. 9.605/98).

No caso, verifica-se que ADONIAS CORREIA SANTANA, é o proprietário da A C DE SANTANA MADEIRAS – EPP (fls. 62/64).

Nesses termos, fixo o valor unitário do dia-multa em 1/25 (um vinte cinco avos) do salário mínimo, vigente à época do fato, devendo ser atualizado pelos índices da correção monetária, a contar da data do fato até o efetivo pagamento, pois suficiente para reprimir o crime, bem como adequado à situação econômica do condenado (artigos 49, §§ 1º e 2º e 60, caput, ambos do Código Penal, e art. 18, da Lei n. 9.605/98). O seu pagamento deve cumprir o disposto no artigo 50 do Código Penal.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Presente a circunstância agravante prevista no art. 15, inciso II, alínea “a”, da Lei n. 9.605/98 (ter o agente cometido a infração para obter vantagem pecuniária), agravo a pena-base em 01 (um) mês e 7 (sete) dias de detenção, e a pena de multa em 15 (quinze) dias, restando a pena de 08 (oito) meses, 21 (vinte e um) dias de detenção e 110 (cento e dez) dias-multa.

Assim, inexistindo outras circunstâncias legais e/ou causas especiais que possam maximizar ou minimizar a pena até aqui fixada, torno-a definitiva, em 08 (oito) meses, 21 (vinte e um) dias de detenção e 110 (cento e dez) dias-multa, no patamar de 1/25 (um vinte e cinco avos) do salário mínimo vigente à época do fato, devendo ser atualizado pelos índices da correção monetária, a contar da data do fato até o efetivo pagamento, pois suficiente para reprimir o crime, bem como adequado à situação econômica do condenado (artigos 49, §§ 1º e 2º e 60, caput, ambos do Código Penal, e art. 18, da Lei n. 9.605/98). O seu pagamento deve cumprir o disposto no artigo 50 do Código Penal.

Estabeleço o regime aberto para cumprimento da pena privativa da liberdade, tendo em vista o que preceitua o artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

6.3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

No caso, verifico que o denunciado ADONIAS CORREIA SANTANA preenche os requisitos (objetivos e subjetivos) impostos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (art. 44, do CP, e art. 7º, da Lei n. 9.605/98).

Conquanto se trate de crime doloso, a pena definitiva ficou abaixo de 04 (quatro) anos. Não há que se falar em crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. As informações contidas nos autos não apontam reincidência, mas sim maus antecedentes. Por fim, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicam que a pena substituta é suficiente para efeitos de reprovação e prevenção do crime.

Logo, promovo a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade em tempo e local a serem definidos pelo Núcleo de Execuções Penais, com fundamento nos artigos 43, inciso IV, e 44, §2º, ambos do CP, e art. 8º, inciso I, da Lei n. 9.605/98.

7. DOS DANOS OCASIONADOS.

Nos termos do art. 225, § 3º, da CF, as condutas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores a sanções penais e administrativas, sem prejuízo da obrigação de reparação dos danos causados.

A Lei n. 11.719/2008, alterando a redação do inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal, estabeleceu a obrigação de o juiz fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados à vítima.

“Art. 387. O juiz ao proferir sentença condenatória:

(...);

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”.

Frise-se, que a Lei n. 9.605/98 também possui dispositivo nesse sentido. Vejamos:

“Art. 20. A sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente.

Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá efetuar-se pelo valor fixado nos termos do caput, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido”.

Ocorre que, no caso, inexistem elementos suficientes para a fixação de um valor, ainda que mínimo, para reparar os danos causados pelas infrações cometidas pelas condenadas, considerando-se os prejuízos sofridos pelo ofendido (meio ambiente e, indiretamente, a sociedade).

Ademais, à falta de pretensão específica para a fixação da indenização (fixação de quantum ex officio), bem assim de instrução processual peculiar, não podem os condenados arcar com valores aleatoriamente fixados, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesses termos, deixo de fixar quantum atinente à reparação em questão.

Os Apelantes foram condenados pela prática do crime ambiental descrito no artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98.

Em recurso, os Apelantes pugnam pela absolvição ao argumento de que o por se tratarem da matéria acabada, a emissão de guia florestal é dispensada, motivo pelo qual a conduta perpetrada pelos Apelantes não se amolda ao fato típico previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do Recurso de Apelação apresentada, pois constatou-se, por meio de exame pericial (Laudo Técnico n. 067/2015), que fora transportado diversos tipos (essências) de produto madeireiro, tanto na forma madeira beneficiada, quanto na forma bruta (“serrada na forma de quadrado”), fato este que desconstituiu o argumento do apelante de que, por se tratar de madeiras para utensílios de casas pré-fabricadas, não precisaria de Guia Florestal.

A representante do
Parquet
Estadual que atua nesta Turma Recursal opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, ID 95795494.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Turma;

O Apelante foi denunciado como incurso nas sanções penais previstas no art. 46, parágrafo único da Lei nº 9.605/98, pelo fato de que no dia 01.07.2015, agentes da Polícia Rodoviária Federal abordaram o veículo SCANIA/R124GA4X4NZ, de placas JZE-6392, JYV-6256 e JYV-6126, conduzido pelo Sr. Darci Albino Borges, que transportava madeira pertencente à Apelante A.C. Santana Madeiras EPP sem a respectiva guia florestal.

O art. 46 da Lei nº 9.605/98, tem a seguinte redação:

Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito,
transporta
ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente. –
GRIFEI.

No presente caso restou comprovado que estava sendo transportados produtos florestais sem a respectiva guia florestal. A celeuma gira em torno da necessidade da licença para a matéria transportada pelos Apelantes.

Antes de maiores considerações, se faz necessário expor qual a dicção do Decreto nº 8.189/2006 quanto à emissão de guia florestal. O art. 23 traz a seguinte redação:
“Cada Guia Florestal (GF) deverá corresponder a uma nota fiscal”.
Essa premissa permite concluir que para cada nota fiscal, a empresa devidamente cadastrada no CC-SEMA deverá munir-se de uma guia florestal respectiva, ressalvada a hipótese de dispensa de emissão dessa guia que, por seu turno, tem previsão no artigo 16 do mesmo decreto, acima citado.

A dispensa da emissão do expediente exige alguns requisitos pré-estabelecidos, que compreendem os seguintes itens:

Art. 16 Ficam dispensadas da emissão de Guias Florestais (GF) as empresas devidamente cadastradas no CC-SEMA para o transporte de: (Nova redação dada ao artigo pelo Dec.
1.184/12
)

I - móveis acabados, portas lisas semi-ocas, portas laminadas semi-ocas, portas almofadadas, janelas, esquadrias, venezianas, painel sarrafeado de resíduo, castanha do brasil ou do para in natura, industrializada ou beneficiada, folhas, raízes, mudas, flores, frutos, sementes, portas fingadas, janelas fingadas, madeiras serradas fingadas, parquet, paletes, utensílios domésticos, cabos de ferramentaria, serragem, brickets, chapas aglomeradas, prensadas, compensadas e de fibras, palmito in natura e industrializado, que deverão ser acompanhados de nota fiscal com a identificação da mercadoria; (Nova redação dada pelo Dec.
1.207/17
)

II - nas vendas internas no Estado de Mato Grosso, para consumidor final, com volume de até 2m3 (dois metros cúbicos), a madeira serrada, beneficiada ou industrializada a qual deverá estar acompanhada de nota fiscal com a identificação da mercadoria, constando o nome popular e sua volumetria;

§ 1º Mensalmente, as vendas realizadas com volume de até 2m3 (dois metros cúbicos) deverão ser agrupadas em apenas uma GF-3 para o controle do seu estoque, sendo que a 2ª (segunda) e 3ª (terceira) vias deverão ser arquivadas juntamente com as notas fiscais referente aos produtos e/ou subprodutos transportados, por período de 05 (cinco) anos.

§ 2º Os empreendimentos fabricantes dos produtos isentos de Guias Florestais, conforme inciso II do Art. 16, deverão realizar mensalmente o ajuste do saldo no sistema SISFLORA, debitando como consumo o saldo referente aos produtos comercializado, sendo essa ação irreversível.

§ 3º Os empreendimentos fabricantes de chapas aglomeradas, prensadas, compensadas e de fibras deverão realizar mensalmente o ajuste do saldo no sistema SISFLORA, debitando como consumo o saldo referente aos produtos comercializado, sendo essa ação irreversível. (Acrescentado pelo Dec.
1.207/17
)

O Laudo Técnico de Identificação, identificou os produtos da seguinte forma:

28,273 m3 de TATAJUBA sob a forma de piso;

1,609m3 de BREU sob a forma de parede;

1,452m3 de UXIRANA sob a forma de portal;

17,728m3 de CANELA sob a forma de ripão;

1,584m3 de UXIRANA e PEROBA sob a forma de quadrado.

Volume total:
50,646m3

Vê-se, dessa forma, que a empresa cadastrada, a exemplo da Apelante, fica dispensada da emissão da Guia Florestal, desde que cada nota fiscal descreva expressamente o nome popular e científico do produto florestal e, além disso, o volume de cada nota deve corresponder à quantia inferior à 2m3 (dois metros cúbicos). No entanto, as provas dos autos evidenciam que um dos requisitos legais para preenchimento da Nota Fiscal não fora obedecido, circunstância esta que deu ensejo à legalidade da apreensão da madeira.

A jurisprudência é nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE PRODUTO FLORESTAL E VEÍCULO QUE O TRANSPORTAVA - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E CARÊNCIA DA AÇÃO - AFASTADAS - MÉRITO - LIBERAÇÃO APENAS DO VEÍCULO - MANUTENÇÃO DA MADEIRA SOB A CUSTÓDIA DA JUSTIÇA AMBIENTAL - DESCUMPRIMENTO DO DECRETO Nº 8.189/2006 - AUTO DE APREENSÃO LAVRADO POR SERVIDORA DA SEMA - AUTORIDADE COMPETENTE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 70 DA LEI Nº 9.605/98 - DECISÃO ESCORREITA - SENTENÇA RATIFICADA.

É possível a dispensa da emissão de Guias Florestais desde que o produto florestal esteja acompanhado de Nota Fiscal, que conterá a identificação da mercadoria com o nome popular e científico, além da sua volumetria que não deverá ultrapassar o limite de 2m3. A ausência do nome científico dá ensejo à legalidade da apreensão do produto florestal apenas. São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização.

(N.U 0024488-27.2009.8.11.0000, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/08/2009, Publicado no DJE 27/08/2009)

Ademais, o Laudo Técnico de Identificação, lavrado por agentes do INDEA/MT, atesta a existência de 8,933m3 de madeira a mais do que foi registrado na Nota fiscal emitida pela empresa autuada.

Quanto a divergência da volumetria informada, há uma tolerância de até 10% do quantitativo do produto indicado, previsto na Portaria MMA n. 253/2006, regulamentada pelo IBAMA, nos termos da Instrução Normativa n. 21/2014, todavia, conforme se observa do Laudo Técnico, a quantia subtraída da Nota Fiscal é maior do que o percentual de tolerância.

Assim, entendo que não há como absolver os Apelantes, ante a comprovação de autoria e materialidade da conduta antijurídica coibida pelo dispositivo legal supramencionado.

Deste modo, com fulcro no artigo 81, § 5º, da Lei 9.099/95, a sentença ora objurgada não merece reforma.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021